Tribunal: TJDFT
Processo: 0739509-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO E RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONEXÃO. SENTENÇA ÚNICA. PERDA DO OBJETO. INOCORRENTE. UNICIDADE RECURSAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO E DE IMPROCEDÊNCIA DO DESPEJO. DESISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REVISÃO LOCATÍCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR CONDIZENTE COM O MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso de julgamento simultâneo de duas ações conexas, é cabível apenas um recurso de apelação pela mesma parte, devendo abranger ambas as ações, pois a irresignação é contra a sentença, esta que é una. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2. Tendo a parte apelante decidido entregar o imóvel, só persiste o interesse da demanda no que tange a revisão dos valores locatícios; não mais subsistindo o interesse em relação aos pedidos de renovação locatícia e de dilação do prazo para entrega do imóvel. Recurso conhecido em parte.

3. É dado aos contratantes fixar livremente o valor do aluguel do imóvel, podendo a questão da revisão do aluguel ser resolvida judicialmente a fim de ajustar o valor ao preço de mercado. Artigos 17 a 19 da Lei 8.245/91.

4. Verifica-se que o valor apurado pelo perito é condizente com o valor atualizado do aluguel previsto no contrato, de tal modo que não há que se falar em redução. Precedentes.

5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.

6. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida.